Tribunal: TJBA
Processo: 8030114-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8030114-28.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE/ EMBARGANTE: EDGAR FRANCISCO AIRES DOS SANTOS NETO

ADVOGADOS: JILVANEIDE ARAÚJO MOREIRA, POLÍBIO HÉLIO LAGO

AGRAVADO/ EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: ANDRÉ NIETO MOYA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por Edgar Francisco Aires dos Santos Neto, desafiando decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade no Cumprimento de Sentença nº 0544174-97.2015.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a ocorrência de omissão e nulidade processual devido à alegada ausência de representação válida, bem como a adequação dos Embargos de Declaração para tal propósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaraç
ão, como recurso integrativo, visam, apenas, sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

4. Não há qualquer vício no acórdão
atacado
, que enfrentou todas as questões suscitadas no Agravo de Instrumento.

5. Questões relativas à nulidade processual, não analisadas pelo
J
uízo de origem, configuram supressão de instância e não podem ser conhecidas diretamente pela instância recursal.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração
rejeitados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 03/12/2015; TJ-PR, AI 0034426-51.2022.8.16.0000, Rel. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8030114-28.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante

EDGAR FRANCISCO AIRES DOS SANTOS NETO
, sendo
Embargad
o o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.